Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721334-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA LIMA 95567500378 AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DA SILVA LIMA 95567500378 (executado) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722257-03.2023.8.07.0001, proposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo exequente para “condenar o embargado/executado a pagar, em favor do embargante/exequente, o equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, a título de multa por litigância de má-fé” (ID no 196129766 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59506418), o agravante defende que não se desfez dos bens após o processo, mas sim, antes do ajuizamento da demanda. Acrescenta que indicou o nome do terceiro que estaria na posse dos bens, de modo que não teria sido configurado o abuso e/ou a prática de atos de litigância de má-fé. Assevera que “o juízo não apontou quais elementos teria identificado nos autos, muito menos com base em provas”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a “reforma da decisão agravada, de modo que se retire a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o agravante não alterou a verdade dos fatos, tampouco teve qualquer conduta que se encaixe nos tipos do Art. 80 do CPC, ou seja, não é considerado litigante de má-fé”. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo no ID no 178834483 do processo referência. Na espécie, apesar da formulação do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, observa-se que o agravante não apresenta quaisquer fundamentos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), de maneira a viabilizar a análise do referido pedido. Portanto, “se não fundamentado o pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1809283, 07372470220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador